Tribunal: STF
Processo: STP 928
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Ação civil pública. Lei nº 4.472/2022 do Município de Aparecida (SP). Decisão liminar que determina a exoneração de servidores de cargos comissionados e veda novas nomeações. Tema nº 1.010 da repercussão geral. Grave lesão à ordem pública não demonstrada. Risco inverso. Inviabilidade de revolvimento fático-probatório. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão ajuizado pelo Prefeito do Município de Aparecida (SP), com o fim de sobrestar a decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 1002285.93.2022.8.26.0028, em que determinada a exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão e impedidas novas nomeações.



    2. O requerente relata que a Lei Municipal nº 4.251/2020 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2182369.93.2021.8.23.0000, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Declarada, na ocasião, a inconstitucionalidade dos cargos em comissão de “Assessor de Assuntos Institucionais”, “Presidente da Defesa Civil”, “Assessor de Políticas de Proteção ao Consumidor”, “Assessor de Secretário”, “Assessor de Relações Institucionais”, “Assessor de Relações Públicas” e “Chefe de Seção”, “Diretor de Gestão Funcional”, “Diretor de Gestão de Pessoas”, “Diretor de Finanças” e “Diretor de Nutrição Escolar”. Concedido, ainda, o prazo de 120 dias em modulação dos efeitos.



    Explicita, o requerente, que, em observância à decisão declaratória, foi editado novo diploma, a Lei Municipal nº 4.472/2022, a estruturar os órgãos da Administração Pública e instituir 170 cargos comissionados.



    Diz que os servidores estão em exercício nos cargos desde 2020 e 2021, com base na Lei Municipal nº 4.251/2020, posteriormente reenquadrados com fundamento na Lei Municipal nº 4.472/2022.



    Expõe ajuizada a Ação Civil Pública nº 100228593.2022.8.26.0028 (1ª Vara Cível da Comarca de Aparecida), pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do ente municipal, do Prefeito e de Vereadores, por alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.472/2022. Alega que, em decisão não fundamentada, sem indicar quais artigos da nova lei seriam inconstitucionais e as normas constitucionais violadas, concedida tutela antecipada para determinar a exoneração dos ocupantes dos cargos comissionados no prazo de dois dias, sob pena de multa diária. 



    Defende que a ação civil pública pretende fazer as vezes de ação direta de inconstitucionalidade, o que não cabe. Tal proceder viola, em seu entender, a Súmula Vinculante nº 10, por não respeitar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade de lei. Também, em razão da confusão entre os instrumentos, compreende inexistir justa causa para a ação civil pública, além da ilegitimidade do Ministério Público e da incompetência do juízo de primeiro grau.



    Aponta o descumprimento do art. 2º da Lei nº 8.437/1992, por ausente intimação do Poder Público previamente à apreciação do pedido antecipatório, bem como do art. 20 da LINDB, por não analisados os impactos da decisão. 



    Expõe que a exoneração de todos servidores dos cargos em comissão gerará a paralisação de diversos setores administrativos, sendo que 60 cargos são da área de educação, como diretores, vice-diretores, supervisores e coordenadores, e 15 da saúde, como secretário, secretário adjunto, diretores e assessores.



    Pleiteia, inclusive liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada. Igualmente, a extinção da ação coletiva, por falta de justa causa, ilegitimidade ativa e incompetência absoluta.



    3. O requerente junta declaração do Centro de Vigilância Epidemiológica Professor Alexandre Vranjac, da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, com o fim de demonstrar que a manutenção da decisão impugnada acarretará a paralisação do serviço municipal de saúde.



    É o relatório.



    Decido. 



    4. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    5. No presente caso, preliminarmente, consigno não ser esta a sede apropriada para discussão de questões infralegais, tal como a violação da legislação processual apontada pelo requerente. A competência da Presidência desta Suprema Corte justifica-se apenas se existentes questões constitucionais, com destaque, na hipótese, para a constitucionalidade ou não de cargos em comissão, questão objeto de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema nº 1.010).



    Tampouco cabível pedido de extinção da ação civil pública na presente seara, que não é recursal. Como anotado, o escopo da medida suspensiva — que é excepcional — é restrito, consistente na suspensão de decisões aptas a gerar grave lesão à ordem, à economia, à segurança e à saúde públicas.



    Dentro dessas balizas, passo a apreciar o pedido.



    6. Consoante relatado, o requerente busca sobrestar os efeitos de decisão de tutela provisória proferida em ação civil pública, em 11.11.2022, assim redigida (doc. 3):



    A probabilidade do direito alegado restou demonstrada.



    O Tribunal de Justiça reconheceu inconstitucionalidade de norma municipal que criou cargos comissionados sem função de chefia, assessoramento ou direção.



    Caberia ao município cumprir a decisão judicial exonerando os servidores e editar nova lei sem os vícios de inconstitucionalidade.



    No entanto, o município optou por criar nova lei inconstitucional com a finalidade de driblar o anterior reconhecimento de inconstitucionalidade.



    Foram ciados cargos com atribuições incompatíveis com função de chefia, assessoramento ou direção.



    A criação de vários cargos de chefia, assessoramento ou direção em cadeia evidencia absoluta falta de poder decisório na ponta da cadeia, que exerce função técnica ou burocrática. Especialmente em município de pequeno porte.



    Devemos reconhecer inconstitucionalidade da nova norma de forma incidental e tronar nula a portaria de nomeação.



    O risco de dano restou demonstrado pelo prejuízo ao erário e a dificuldade de reparação do dano.



    Não existe risco à continuidade do serviço público porque as nomeações são recentes.



    Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para suspender a nomeação de servidores com base na Lei 4472/2022 e impedir novas nomeações com base na norma, fixando prazo de 2 dias para cumprimento, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 ao chefe do Poder Executivo, limitada a R$ 1.000.000,00.



    O valor da multa diária leva em consideração o possível prejuízo ao erário e a competência do Chefe do Executivo para cumprir a decisão judicial.



    Deixo de designar audiência de conciliação por não vislumbrar possibilidade de acordo.



    Cite-se e intime-se. 



    Intime-se pessoalmente o Prefeito para cumprimento da liminar. 



    Intime-se.



    Apresentado, pelo requerente, pedido suspensivo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, denegada a suspensão, em 13.12.2022, por não demonstrada a grave lesão (doc. 20):



    In casu, foi determinada a suspensão da nomeação de servidores com base na Lei 4472/2022 e impediu novas nomeações com base na norma. (fl. 23/24). 



    Essa medida, conforme a decisão impugnada, foi baseada no risco de prejuízo ao erário, por ter o município optado por criar nova lei inconstitucional com a finalidade, in thesis, de "driblar" o anterior reconhecimento de inconstitucionalidade (fl. 23).



    E não há como extrair, da tutela concedida, grave lesão à segurança, à saúde e à ordem pública, de forma a substituir a análise da matéria pelo órgão recursal competente para o julgamento do recurso processual cabível, mediante concessão deste excepcional remédio que é a suspensão da medida pela Presidência do Tribunal agindo em substituição ao juízo natural.



    Sob o vértice do periculum in mora, não existem razões que confiram à decisão potencial para acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    Assim porque, segundo decorre do requerimento formulado, são 170 servidores a serem exonerados, sem que o requerente tenha especificado o total de servidores do Município e quantos permanecem disponíveis para atendimento à população. Em outras palavras, não se sabe efetivamente qual seria o alegado prejuízo em relação aos serviços públicos a serem prestados.



    Este posicionamento está em harmonia com a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da SS 1185:



    "Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas)".



    Portanto, não há justificativa para que o Presidente do Tribunal de Justiça, neste remédio de caráter absolutamente excepcional, em antecipação ao verdadeiro juiz natural da causa em segunda instância, suspenda a eficácia de decisão de primeiro grau.



    Em outras palavras, não há grave lesão à ordem, à segurança, à saúde e à economia públicas, como exige o artigo 4º da Lei 8.437/92, destacando-se que a matéria, sem prejuízo ao interesse público envolvido, pode ser analisada no âmbito recursal normal e adequado para tratar do acerto ou desacerto da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, observando que já houve a interposição de agravos de instrumento pendentes de apreciação (processos nº 2280175-94.2022.8.26.0000 e nº 2290951-56.2022.8.26.0000).



    Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, indefiro o pedido de suspensão da tutela urgência.



    7. Consulta processual permite verificar, ademais, que, subsequentemente, negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo requerente, em acórdão assim ementado:



    TUTELA DE URGÊNCIA. Município de Aparecida. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face do agravante, Prefeito Municipal de Aparecida, e de outros corréus, visando à suspensão dos efeitos de portarias de nomeação de servidores comissionados, editadas com base na Lei Municipal n. 4.472/2022. Arguição incidental de inconstitucionalidade da lei municipal. Adequação da via eleita. Cláusula de reserva de plenário que não se aplica ao controle difuso de constitucionalidade pelo juízo singular. Elementos dos autos que permitem a formação de juízo de probabilidade favorável ao autor, uma vez que, em sede de cognição sumária, constata-se que eles indicam que a Lei Municipal n. 4.472/2022 reproduziu diversos vícios de inconstitucionalidade existentes em lei municipal anterior, já declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal. Indícios de que aos cargos comissionados criados pelo referido diploma não correspondem funções de direção, chefia ou assessoramento. Preenchimento dos requisitos da verossimilhança e do perigo de dano, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Agravo não provido.



    8. Reconhecido, tanto em primeiro como em segundo grau, que a nova lei vai de encontro à declaração de inconstitucionalidade anterior — já transitada em julgado e com prazo de modulação esgotado — e que os cargos comissionados criados não se compatibilizam com os critérios fixados ao julgamento do Tema nº 1.010 da Repercussão Geral, há, na verdade, risco inverso à ordem e à economia públicas, consistente na manutenção de estado de coisas contrário à Constituição Federal.



    Nessa linha, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal, em sede de suspensão de liminar:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 1.010 E 670 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se verifica potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada, porquanto a decisão que se busca suspender está em conformidade com tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210 - Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral. 



    3. O periculum in mora inverso resta consubstanciado na manutenção de situação jurídica em desconformidade com a ordem constitucional. 



    4. Agravo a que se nega provimento. (SL 1447-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24.5.2021, DJe 02.6.2021)



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PEQUENO NÚMERO DE CARGOS EXTINTOS. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (SL 1358-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21.12.2020, DJe 17.02.2021)



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (SL 1266-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/02/2021, DJe 15.3.2021)



    Suspensão de liminar. Acórdãos que declararam a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram diversos cargos em comissão. Lesão à ordem pública não demonstrada. 



    1. A questão referente à criação de cargos em comissão já foi equacionada pela Suprema Corte nos autos do RE nº 1.041.210, em tema dotado de repercussão geral. 



    2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes então estabelecidas são insuscetíveis de reapreciação na via extraordinária. 



    3. Por tal razão, incumbe aos entes públicos responsáveis pela edição dessas leis e contratação de servidores por esse regime adaptarem-se ao comando exarado pelo aludido precedente. 



    4. A indevida e injustificada recusa do requerente em assim proceder não pode ser tolerada pelo Supremo Tribunal Federal.



    5. Pedido de suspensão indeferido e insubsistente a medida liminar deferida nos autos. (SL 1246, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 20.12.2019, DJe 05.3.2020)



    Ainda, mais recentemente, sob a minha relatoria:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR EM ADI ESTADUAL. DECISÃO QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE LEIS MUNICIPAIS QUE CRIAM CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 1.010 E 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. 



    1. Circunscrita aos cargos comissionados de Procurador-Assessor, Assessor I, Assessor II, Assessor de Gabinete, Assessor de Dívida Ativa e Diretor de Dívida Ativa, a medida cautelar parcialmente concedida, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual nº 0020264.04.2021.8.19.0000, não aparenta produzir grave risco à ordem e à economia públicas, com significativo prejuízo à continuidade da prestação de serviços públicos essenciais no Município. 



    2. Hipótese em que, ademais, se vislumbra aderência do acórdão cujos efeitos o agravante busca suspender à tese vinculante fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.041.210 – Tema nº 1.010 da sistemática da repercussão geral -, do que decorre, por um lado, a inviabilidade de eventual recurso extraordinário a ser contra ele oportunamente interposto, e, por outro, periculum in mora inverso na manutenção de situação desconforme à ordem jurídico-constitucional, consistente no exercício de funções públicas por indivíduos nomeados de forma irregular, cuja remuneração não será passível de restituição ao erário. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (SL 1564-AgR, Pleno, j. 05.12.2022, DJe 13.12.2022)



    9. Rememoro inviável o exame do mérito da ação civil pública na presente sede, a verificar se há ou não correspondência entre os cargos comissionados da lei anterior e os da lei nova. Análise da espécie extrapola os limites cognitivos da medida suspensiva, por necessária a apreciação de fatos e provas em que se lastreia a decisão impugnada.



    Nessa linha, os seguintes precedentes do Plenário:



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão. 



    2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido. (SS 5.328-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.9.2020) 



     



    CONCURSO PÚBLICO. Magistratura. Prática Jurídica. Tempo de atividade. Contagem. Deferimento em mandado de segurança. Pedido de suspensão. Inadmissibilidade. Necessidade de reexame das provas. Risco de dano inverso. Pedido indeferido. Agravo improvido. Não se defere pedido de suspensão de segurança, quando, para tanto, se exija cognição ampla de todos os elementos de fato e de direito da causa. (SS 4.126-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 01.10.2010) 



    Também, sob a minha relatoria:



    Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido.



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes.



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes.



    3. Agravo conhecido e não provido. (STP 899-AgR, Pleno, DJe 09.11.2022)



    Lembre-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, como anotado acima, incabível a utilização do pedido suspensivo como sucedâneo de recurso. É dizer, acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 



    10. Em suma, na hipótese, não verificada grave lesão à ordem pública, mas risco inverso, consistente na manutenção do estado de coisas contrário à Constituição Federal constatado na origem. Conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório e incursão no mérito da ação civil pública, o que não é cabível na medida suspensiva, que não tem natureza recursal.



    11. Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de tutela provisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente